Tribunal: TJMT
Processo: 0015283-71.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015283-71.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA (APELANTE), SELMA BERTULIO MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), CELIA BERTULIO MARQUES DA SILVA - CPF: 044.056.701-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §o, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18) E ART. 213,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 70 (PRIMEIRA PARTE), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS

– DOSIMETRIA – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO DELITO DE ESTUPRO –
RECU
RSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050).

Imperioso o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista a primariedade do apelante à época dos fatos.

Afastamento de ofício do sopesamento do vetor das consequências do crime em relação ao delito de estupro por carência de fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015283-71.2011.8.11.0042

APELANTE: MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação interposto por MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 15283-71.2011, Código 316208, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado às penas privativas de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (duas vítimas), previsto no artigo 157, §o, inciso I (redação anterior à Lei no 13.654/18), na forma do art. 70 (primeira parte), ambos do Código Penal; e de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro (duas vítimas), previsto no art. 213,
caput
, na forma do art. 70 (primeira parte), ambos do Código Penal.

Somadas as penas, estas totalizaram 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 67188973).

Extrai-se do caderno processual que o apelante fora denunciado na data 09 de setembro de 2015, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e estupro, em desfavor das vítimas
Selma Bertulio Marques da Silva
e
Celia Bertulio Marques da Silva
, por fato ocorrido na data de 11 de abril de 2010
.

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição por ausência de provas delitivas, sustentado que o acusado não possui "
tatuagem de palhaço"
tal como narrado pelas ofendidas, bem como que as que possui, em nada se assemelham a um palhaço.

Destacou, ainda, que o reconhecimento fotográfico fora feito em 13 de abril de 2010, sendo que o procedimento de reconhecimento pessoal só fora realizado em 26 de março de 2015, ou seja, cinco anos após os fatos, o que demonstraria a fragilidade da referida prova.

Em pleito subsidiário, requer a readequação da pena intermediária ante o afastamento da agravante da reincidência (Id. 67188980).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do apelo defensivo, para afastar a agravante da reincidência (Id. 67188981).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 75308491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se recurso de apelação interposto por MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 15283-71.2011, Código 316208, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e estupro previstos, respectivamente, nos artigos 157, §o, inciso I (redação anterior à Lei no 13.654/18) e 213,
caput
, na forma do art. 70 (primeira parte), todos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) que sustenta a presente denúncia, que no dia 11 de abril de 2010, por volta das 07:00 horas, na Avenida Miguel Sutil, próximo ao Supermercado Modelo e a Ponte Nova, bairro do Porto, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material – duas vítimas –, o denunciado MARCOS subtraiu para si:

- um anel de brilhante e um par de tênis, de propriedade da vítima SELMA BERTULIO MARQUES DA SILVA.

- um par de tênis e a quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais), de propriedade da vítima CELIA BERTULIO MARQUES DA SILVA.

II – DOS OUTROS CRIMES – ESTUPRO CONSUMADO:

Em concurso material, no mesmo dia 11 de abril de 2010, por volta das 07:00 horas, na Avenida Miguel Sutil, próximo ao Supermercado Modelo e a Ponte Nova, bairro do Porto, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, o acusado MARCOS constrangeu as vítimas SELMA e CELIA a permitir que ele praticasse atos libidinosos com elas, consistentes em:

a)

Vítima SELMA:

- passar a língua na orelha esquerda da ofendida.

- acariciar, de forma lasciva, os seios da mesma.

b)

Vítima CELIA: acariciou de forma lasciva o corpo da ofendida com as mãos.

(...)

III – DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado se aproximou das vítimas numa bicicleta cromada e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou o assalto e conduziu as ofendidas para um matagal, próximo da Ponte Nova.

Apurou-se que, naquele matagal, o acusado MARCOS subtraiu as coisas e também praticou os atos libidinosos em face das ofendidas.

Os autos revelam que o Denunciado ainda disse para as vítimas, em tom de ameaça: “Deus está no caminho de vocês hoje, porque eu iria estupra-las e esquarteja-las, procurem a igreja para agradecer por esse dia e eu não quero ver vocês circulando senão vou estouras as suas cabeças!” (fls. 04/05).

Finalmente, o acusado ordenou que as ofendidas caminhassem na Avenida Miguel Sutil, sem olhar para trás, no que foi obedecido.

Posteriormente interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 17/19).

Contudo, o acusado foi reconhecido como sendo o autor delitivo dos enfocados crimes de roubo a mão armada e estupros (fls. 93/95).

As coisas subtraídas não foram apreendidas, tendo sido avaliadas indiretamente no total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme atestam as fls. 98 (...)”
(Id. 67183482).

De proêmio, busca a defesa a absolvição dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de estupro ao argumento de que o acusado não possui
tatuagem de palhaço
tal como narrado pelas ofendidas, bem como que as que possui, em nada se assemelham a um palhaço.

Asseverou, ainda, que se colocou à disposição durante audiência de instrução e julgamento para retirar sua camiseta, tendo o magistrado de primeiro grau achado desnecessário retirar as vestimentas.

Destaca que o reconhecimento fotográfico fora feito em 13 de abril de 2010, sendo que o procedimento de reconhecimento pessoal só fora realizado em 26 de março de 2015, ou seja, cinco anos após os fatos, o que demonstraria a fragilidade da referida prova.

Em que pese os argumentos esposados, não merece prosperar a pretensão deduzida, no tocante à absolvição, devendo-se conservar incólume o r. édito condenatório proferido nesse aspecto.

No presente caso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 02/03 – Id. 67183484), termo de reconhecimento fotográfico e ficha de identificação do acusado (fls. 07/08 – Id. 67183484), boletins de ocorrência (fls. 01/02 – Id. 67183485 e fl. 05/07 – Id. 67183489), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 11 e 13 – Id. 67183490) e auto de avaliação indireta (fl. 02 – Id. 67183491).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pela ofendidas tanto extrajudicialmente como perante a autoridade judicial.

A vítima
Selma Bertúlio Marques da Silva
, perante a autoridade policial, declarou:

“(...) Que no dia 11/04/2010, por volta das 07h00, quando fazia caminhada juntamente com sua irmã Célia, na Av. Miguel Sutil, próximo ao Supermercado Modelo da Ponte Nova, no bairro Porto, nesta capital, foi abordada por um homem magro, de cor parda, com aproximadamente 1,56m de altura, trajando uma bermuda de cor branca com detalhes em flor e sem camisa, que portava uma arma de fogo em sua mão, enrolada em uma camiseta de cor laranjada; que tal suspeito se encontrava em uma bicicleta cromada, com detalhes nas cores vermelha e laranjada e quando se aproximou da declarante e de sua irmã mostrando a arma de fogo lhes disse: “ENTREGA TUDO O QUE VOCÊS TEM DE VALOR AGORA! NÃO GRITA E SEGUE MAIS PARA FRENTE QUE NÓS VAMOS CONVERSAR”; Que a declarante e sua irmã juntamente com o suspeito foram andando até pararem próximos a um matagal, localizado perto da Ponte Nova; Que naquele momento, o suspeito mandou a declarante e sua irmã lhe entregarem os pares de tênis que calçavam na ocasião, bem como o anel de brilhante da declarante e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) da irmã da declarante; Que após, o suspeito mandou a irmã da declarante entrar no matagal para procurar uma sacola; Que enquanto a irmã da declarante estava no matagal, o suspeito exigiu que a declarante se aproximasse do mesmo, ocasião em que este começou a passar a sua língua na orelha do lado esquerdo da declarante e depois passou a esfregar as mãos nos seios da declarante; Que o suspeito levantou a blusa da declarante e naquele momento viu a incisão que a mesma possui proveniente de uma cirurgia bariátrica e perguntou a mesma o que era aquilo; Que a declarante esclareceu que se tratava de uma cirurgia que tinha feito há um mês; Que então, o suspeito soltou a blusa da declarante, mas continuou passando as mãos nos seios da mesma; Que o suspeito ainda disse à declarante “VOCÊ NÃO PRECISA MAIS CAMINHAR, PORQUÊ VOCÊ É GOSTOSA DEMAIS”; Que a irmã da declarante voltou do matagal com uma sacola plástica e o suspeito mandou a declarante guardar os objetos que ele roubara das mesmas e ainda abaixar e amarrar a sacola; Que em seguida, exigiu que a declarante e sua irmã entrassem no matagal com o mesmo, ocasião em que a declarante lhe disse “EU NÃO VOU ENTRAR NO MATO, VAMOS FICAR AQUI MAIS UM POUCO CONVERSANDO”; Que o suspeito colocando o dedo na boca da declarante e de sua irmã, respondeu: “QUEM ESTÁ FALANDO AQUI É O BANDIDO. QUEM DÁ AS ORDENS AQUI, EU OU VOCÊ?”; Que a declarante e sua irmã nada responderam; Que o suspeito passou a ofender a declarante e sua irmã, xingando-as: “VOCÊS SÃO VAGABUNDAS”; Que a declarante e sua irmã somente concordavam com o mesmo; Que então o suspeito comentou com as vítimas que possui uma filha e que as liberariam por causa dela; Que tal suspeito ainda perguntou: “VOCÊS SÃO CASADAS? TEM FILHOS? PORQUE TEM QUE TER FILHOS”; Que imediatamente aas vítimas disseram ser casadas e que possuíam filhos; Que o suspeito ainda as aconselhou a amar os seus filhos e que ele estava fazendo aquilo porque não o deixavam ver sua filha; Que o suspeito ainda disse “DEUS ESTÁ NO CAMINHO DE VOCÊS HOJE, PORQUE EU IRIA ESTUPRÁ-LAS E ESQUARTEJÁ-LAS, PROCUREM A IGREJA PARA AGRADECER POR ESSE DIA E EU NÃO QUER VER VOCÊS CIRCULANDO SE NÃO VOU ESTOURAR AS SUAS CABEÇAS”; Que naquele momento o suspeito mandou as vítimas andarem do lado direito da pista da Avenida Miguel Sutil, sentido Cuiabá, sem olhar para trás, vez que o mesmo estaria olhando-as até que sumissem (...)”
(fls. 05/06 – Id. 67183484).

Em Juízo, a ofendida SELMA ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, destacando que o réu portava arma de fogo municiada no momento da abordagem, sendo que o mesmo afirmou para as ofendidas que sabia da rotina destas de fazer caminhada naquela região e que, em determinado momento, disse que tinha uma filha.

Demonstrando-se muito abalada na audiência, asseverou ainda que o acusado subtraiu das vítimas os tênis, dinheiro e um anel de sua propriedade; que era um rapaz moreno e muito magro; que o acusado passou a arma em seu corpo e a mão nos seios e na parte íntima de sua irmã, bem como pedia para fingir que era sua namorada e ameaçava, tanto ela como sua irmã, de esquartejá-las caso não fizessem sexo com ele (Id. 67188984).

Já a vítima CÉLIA BERTÚLIO MARQUES DA SIVLA, quando ouvida na Delegacia de Polícia, relatou que
“estava fazendo caminhada juntamente com sua irmã Selma Bertúlio Marques da Silva, na Av. Miguel Sutil, pela manhã, bem cedo, quando foram abordadas por um indivíduo, que de posse de um revólver disse, para acompanha-las, sendo que estavam nas proximidades do antigo supermercado Modelo da Ponte Nova, e que esse indivíduo mandou que as seguissem até um mato que ficava adiante do antigo estabelecimento Anaue, e que a declarante não gosta nem de lembrar desse ocorrido porque fica muito nervosa, pois além de terem sido roubadas, tal indivíduo lhe passou as mãos pelo corpo bem como disse-lhes um monte de coisa obscena, isso de uma forma fria, dizendo ainda que morava no Bairro São Benedito, que não tinha medo de polícia nenhuma, que já havia sido preso e que não parava na cadeia,
bem como tal elemento estava sem camisa, usando short e que tinha muitas tatuagens
, contava algumas histórias para estas sempre com muita frieza e ameaçando-as, e prefere nem relembrar os momentos de terror em que passou, sendo que até hoje sofre emocionalmente em decorrência desse fato (...)”
(Grifei - fl. 14 – Id. 67183490).

Perante a autoridade judicial, destacou que o réu sabia de toda a rotina das ofendidas, em especial o fato destas fazer caminhada naquela região e de ter o costume de irem ao mercado Modelo da Miguel Sutil; que o mesmo aparentava estar em estado de abstinência e que babava muito; que o acusado, portando uma revólver, passou a mão em suas partes íntimas e ameaçou as ofendidas caso encontrasse as mesmas novamente; que o acusado, inclusive, residia no bairro São Benedito, próximo ao bairro das vítimas; que na Delegacia de Polícia foram apresentados outros homens no momento do reconhecimento pessoal; que não se recorda da tatuagem que o réu tinha, que “
achava
” que era um palhaço (Id. 67188984).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente afirmou que iria se defender na justiça e que processaria todos que estão lhe acusando sem provas. Por conseguinte, permaneceu em silêncio (fls. 03/04 – Id. 67183485).

Em Juízo, o apelante negou ter praticado os crimes narrados na inicial, dizendo que foi torturado por policiais militares durante três dias para assumir a autoria delitiva; afirmou que tem tatuagens pelo corpo, mas nenhuma de palhaço; que por conta do ex-namorado de sua esposa estar entrando em contato com a mesma, acabou comprando uma arma por impulso, a qual teria sido localizada pelos policiais e motivado a sua condição de suspeito no caso (Id. 67188984).

Com efeito, anota-se que os depoimentos das vítimas apontam, de forma segura, que o acusado cometeu os crimes de roubo, majorado pelo uso de arma de fogo, e de estupro.

Desta feita, e
mbora a defesa alegue que não há provas da autoria delitiva, infere-se do conjunto probatório que a negativa de autoria e os argumentos utilizados pela defesa, encontram-se isolados no conjunto probatório, e, não foram corroboradas por outros elementos de provas. Desta forma, não tem o condão de descortinar o édito condenatório.

Aliás, a tese apontada pela defesa de que o acusado não possui uma tatuagem de palhaço se mostra demasiadamente frágil, pois, da ficha de identificação do acusado (fls. 07/08 – Id. 67183484), observa-se que o recorrente possui diversas tatuagens pelo corpo, espalhadas pelos braços e pelas pernas. Não bastasse isso, a vítima CÉLIA, em Juízo, destacou que o acusado estava sem camisa, que tinha muitas tatuagens e que “
achava”
que uma delas seria um palhaço.

Com relação ao tempo transcorrido para a realização do reconhecimento do acusado, tenho que tal fato, por si só, não traz dúvidas acerca da autoria delitiva, pois, como bem esposado pelo Juízo
a quo
na sentença, a vítima SELMA reconheceu o acusado como sendo o autor do delito por meio de fotografias apresentadas na Delegacia de Polícia, dois dias após os fatos narrados.

Ademais, não há nenhum indício de que teriam faltado com a verdade, haja vista que os depoimentos da fase inquisitorial e da fase judicial estão em sincronia, harmônicos e coincidentes com as provas dos autos, não havendo motivos para desconstituir suas palavras.

É certo que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, não havendo, assim, motivos para não dar veracidade aos testemunhos prestados por ela.

A orientação jurisprudencial, nos casos como da espécie, entende:

“(...)
A
palavra da vítima
,

como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019).

Por tudo isso, a sentença se vê embasada, na realidade, por um conjunto deveras robusto de provas e de indícios, todos veementes e concatenados, harmônicos e convergentes para procedência do pedido condenatório estampado na peça exordial acusatória do
Parquet,
cuja sentença não padece de qualquer erro quanto à avaliação das provas que se revelam suficientes ao Juízo de condenação.

Por conseguinte, assiste razão à defesa quanto ao pleito de decote da agravante da reincidência, pois ressai dos autos que o acusado era primário à época dos fatos.

Em consulta ao site deste Colendo Tribunal, verificou-se que o acusado responde a duas ações penais pela suposta prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido (Código 402680 – 10a Vara Criminal de Cuiabá) e homicídio qualificado (Código
0003714-83.2005.8.11.0042 – 12a Vara Criminal de Cuiabá).

E, como bem apontado pelo Promotor de Justiça de piso em contrarrazões, o Executivo de Pena de Código 126376 (2a Vara Criminal de Cuiabá) utilizado pelo Juízo sentenciante para reconhecer a referida agravante, engloba três condenações por tráfico de drogas, roubo majorado e furto qualificado, todas com data do trânsito em julgado após os fatos narrados na presente ação penal, o que comprova que o apelante era tecnicamente primário à época.

Por fim, afasto
de ofício
o sopesamento feito para as consequências do delito em relação ao crime de estupro, pois o fundamento de que “
as consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que a prática criminosa desta natureza traz graves danos psicológicos a vítima, muitas vezes pelo resto de sua vida
” se mostrou vago e desprovido de elementos aptos a apontar os danos psicológicos sofridos pelas vítimas.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena:

Da pena do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa inalterada, pois, embora a condenação por fato anterior e com data de trânsito posterior à do ilícito penal, ainda que não prevaleça para fins de reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
(AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019).

Na
segunda fase
não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, ante a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2o, inciso I, do CP (redação anterior à Lei no 13.654/19) na fração de 1/3 (um terço), bem como do aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal próprio (duas vítimas), disposto no art. 70 (1a parte), do Código Penal, estabeleço a pena definitiva em pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Da pena do crime de estupro

Na
primeira fase
, mantenho valoração dos antecedentes criminais, pois como esposado, embora a condenação por fato anterior e com data de trânsito posterior à do ilícito penal, ainda que não prevaleça para fins de reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Todavia, afasto
de ofício
o sopesamento feito para as consequências do delito, eis que valorada de forma desprovida de fundamentação idônea, e fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
segunda fase
não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal próprio (duas vítimas), disposto no art. 70 (1a parte), do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva em pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

As penas somadas totalizaram
14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais considerações, e em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para afastar a agravante da reincidência, readequando-se a pena do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
e a pena do crime de estupro para
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, estabelecido o valor do dia-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021